Tribunal: TJBA
Processo: 8001425-43.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001425-43.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA
E O MUNICÍPIO DE BRUMADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE RATEIO DA VERBA ENTRE OS DEFENSORES PÚBLICOS. PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001425-43.2022.8.05.0032
, em que figuram como
Apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA